Tribunal: TJSP
Processo: 1011896-69.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Inépcia da inicial rejeitada. Instituição financeira embargada que juntou aos autos o instrumento particular firmado entre as partes, acompanhado da planilha atualizada do débito, em cumprimento ao disposto no artigo 700,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Inépcia da inicial rejeitada. Instituição financeira embargada que juntou aos autos o instrumento particular firmado entre as partes, acompanhado da planilha atualizada do débito, em cumprimento ao disposto no artigo 700, §2o, do Código de Processo Civil – Débito líquido, certo e exigível decorrente da ausência de pagamento das faturas de cartão de crédito – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011896-69.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
CESAR NEVES MAIA, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO VALE DO PIQUERI ABCD PR/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011896-69.2018.8.26.0009 -Voto no 7887
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1011896-69.2018.8.26.0009
Apelante: Paulo Cesar Neves Maia (Justiça Gratuita)
Apelada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vale do Piqueri
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Juiz de 1a Instância: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Voto no 7887
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Embargos
monitórios
julgados
improcedentes

Inconformismo
do
embargante 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de
recurso 2. Inépcia da inicial rejeitada. Instituição financeira
embargada que juntou aos autos o instrumento particular firmado
entre as partes, acompanhado da planilha atualizada do débito, em
cumprimento ao disposto no artigo 700, §2o, do Código de
Processo Civil Débito líquido, certo e exigível decorrente da
ausência de pagamento das faturas de cartão de crédito Sentença
mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
contra a r. sentença de fls. 162/164, cujo relatório se adota, que, em ação
monitória, julgou procedente o pedido inicial. Constituiu o mandado inicial
em mandado executivo. Condenou o réu no pagamento de honorários
advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da dívida de R$
20.929,37 (vinte mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos).
Apela
o
réu
a
fls.
172/178.
Sustenta,
preliminarmente, a carência da ação monitória. Aduz que o título não se
reveste de liquidez, certeza e exigibilidade. Afirma que o crédito é ilíquido,
sendo desconhecida a origem do débito. Argumenta que a inicial veio
desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011896-69.2018.8.26.0009 -Voto no 7887
3
pleiteada. No mérito, argumenta que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso. Afirma que deve ocorrer a inversão do ônus da prova e a
aplicação da teoria da distribuição ou carga dinâmica das provas. Pleiteia a
reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento das
custas de preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça em grau de recurso.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 181/187).
É o relatório.
Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita
ao apelante em face dos documentos constantes dos autos, notadamente os
extratos bancários de fls. 195/221.
No mais, o recurso não merece prosperar.
No caso, verifica-se que a instituição financeira
credora atendeu satisfatoriamente ao disposto no artigo 700, do Código de
Processo Civil e tem o direito de exigir do apelante o pagamento do débito
em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
Ademais, a ação monitória em apreço veio fundada
no inadimplemento de faturas de cartão de crédito, efetivamente contratado
pelo apelante por meio de “Proposta de Abertura de Conta de Depósito e
Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física” (fls. 36/43), acompanhado
das respectivas faturas do cartão de crédito, relativas ao período de outubro
de 2016 a abril de 2018, data na qual o apelante deixou de efetuar os
pagamentos, ainda que parciais, acompanhadas de planilha atualizada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011896-69.2018.8.26.0009 -Voto no 7887
4
débito (fl. 101), cujo saldo devedor perfaz a quantia de R$ 20.929,37 (vinte
mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), atualizado até
01/11/2018, o que constitui documento hábil para a cobrança judicial pela via
monitória, nos termos do enunciado da Súmula no 247, do C. Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe que “O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui
documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
Portanto, a instituição financeira credora cumpriu
integralmente o disposto no artigo 700, §2o, do Código de Processo Civil:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir do devedor capaz:
(...)
§2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico
perseguido.”
Aliás, o apelante não impugnou a efetiva utilização
do cartão de crédito descrito na inicial, tampouco trouxe aos autos
comprovante de pagamento relativo à fatura vencida em 25/11/2018, ônus
que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil. Ademais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com
eventual determinação de inversão do ônus da prova, não implicaria na
inversão do resultado do julgamento, já que a prova do pagamento da fatura
somente poderia ser feita pelo apelante.
Diante disso, impõe-se reconhecer a exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011896-69.2018.8.26.0009 -Voto no 7887
5
débito objeto do pedido monitório, no valor de R$ 20.929,37 (vinte mil
novecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), atualizado até
novembro de 2018.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não tendo o
apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão, nos
termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos da apelada no montante de 10% sobre o valor da
dívida (R$ 20.929,37), para 12% (doze por cento), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho realizado
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), consignando-se que, em virtude
do efeito prospectivo da gratuidade de justiça concedida em grau de recurso,
a verba honorária majorada nesta oportunidade permanecerá com a
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de Processo
Civil. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora